Tribunal: TJSP
Processo: 1028288-74.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Empregado público inativo da CETESB – Recálculo de quinquênio e concessão de sexta-parte – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Autor admitido como funcionário público junto à FESB - Fomento Estadual de Saneamento Básico e posteriormente aproveitado pela CETESB, nos termos da Lei Estadual no. 118/73 – Autor que se tornou

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Empregado público inativo da CETESB – Recálculo de quinquênio e concessão de sexta-parte – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Autor admitido como funcionário público junto à FESB - Fomento Estadual de Saneamento Básico e posteriormente aproveitado pela CETESB, nos termos da Lei Estadual no. 118/73 – Autor que se tornou empregado público, vinculado a sociedade de economia mista, contratado pelo regime celetista – Artigo 8o, §2o, da Lei no. 118/73, a ser interpretado em consonância com o novo ordenamento constitucional, em especial a EC no. 19/98 – Reconhecimento de vantagens remuneratórias próprias dos servidores sujeitos ao regime estatutário – Inadmissibilidade – Impossibilidade de se reconhecer regime híbrido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028288-74.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RUBENS VIEIRA
DE MORAES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028288-74.2018.8.26.0562 -Voto no 30.523
2
Voto no. 30.523
Apelação no. 1028288-74.2018.8.26.0562
Apelante: Rubens Vieira de Moraes
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: 3a Vara da Fazenda Pública de Santos
Juiz: Dr. Leonardo Grecco
APELAÇÃO Ação condenatória Empregado público inativo da
CETESB Recálculo de quinquênio e concessão de sexta-parte
Sentença
de
improcedência

Pretensão
de
reforma

Impossibilidade Autor admitido como funcionário público junto
à FESB - Fomento Estadual de Saneamento Básico e
posteriormente aproveitado pela CETESB, nos termos da Lei
Estadual no. 118/73 Autor que se tornou empregado público,
vinculado a sociedade de economia mista, contratado pelo regime
celetista Artigo 8o, §2o, da Lei no. 118/73, a ser interpretado em
consonância com o novo ordenamento constitucional, em especial
a EC no. 19/98 Reconhecimento de vantagens remuneratórias
próprias dos servidores sujeitos ao regime estatutário

Inadmissibilidade
Impossibilidade de se reconhecer regime
híbrido Recurso não provido.
Trata-se de ação condenatória ajuizada por Rubens Vieira de
Moraes, empregado público inativo da CETESB, contra o Estado de São Paulo para obter
a condenação deste último ao recálculo de quinquênio e à concessão de sexta-parte.
Conforme a r. sentença de fls. 56/59, o pedido foi julgado
improcedente e o autor condenado ao pagamento das custas e despesas processuais mais
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, por equidade, observada a gratuidade
de justiça concedida.
Inconformado, apela o autor, a insistir na procedência dos pedidos.
Sustenta, em síntese, que o art. 8o da Lei Estadual no. 118/73, que determinou o
aproveitamento dos servidores da antiga FESB, originalmente submetidos ao regime
estatutário, pela CETESB, garantiu que eles continuariam sujeitos ao regime jurídico a que
estavam submetidos. Assevera que era vinculado ao regime estatutário e que, portanto, faz
jus ao recebimento das verbas pleiteadas. Afirma que recebe adicional por tempo de
serviço, a evidenciar a aplicação do art. 129 da Constituição Estadual, mas ressalta que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028288-74.2018.8.26.0562 -Voto no 30.523
3
percentual de 12,46% sobre o salário base está equivocado e necessita ser corrigido, com a
aplicação do percentual de 20%. Insiste, ainda, na concessão da sexta-parte (fls. 63/69).
O recurso foi respondido (fls. 74/81).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
de apelação e lhe nego provimento.
Na hipótese dos autos, o autor foi admitido no serviço público
estadual, no cargo de Laboratorista II, na FESB Fomento Estadual de Saneamento
Básico, em 01/06/1970, e, após foi aproveitado como funcionário da CETESB, constituída
como sociedade de economia mista por força da Lei Estadual no. 118/73, onde permaneceu
até se aposentar, em 06/02/1991.
Ele afirma que Lei Estadual no. 118/73, ao dispor acerca do regime
jurídico dos funcionários da CETESB, garantiu àqueles que foram aproveitados da FESB a
manutenção do regime estatutário, como era o seu caso (art. 8o, §2o).
Em razão disso, ele insiste na concessão de sexta-parte e de
adicional por tempo de serviço de 20%.
Mas sem razão.
De início, cumpre ressaltar que não se discute nos autos a
complementação de aposentadoria que o autor percebe, e que lhe é paga pelo Estado, mas
apenas o direito ou não ao recebimento do adicional temporal e da sexta-parte, da mesma
forma que recebem os servidores estaduais efetivos, regidos pelo regime estatutário.
Com efeito, é certo que o preceito legal invocado pelo recorrente
assim dispõe:
Artigo 8o - O regime jurídico dos empregados da sociedade será
obrigatoriamente o da legislação trabalhista.
§ 1o - Aos empregados contratados sob o regime de legislação
trabalhista fica expressamente vedada a aplicação dos preceitos
das leis estaduais que concedem a complementação, pelo Estado,
de aposentadoria, pensões ou quaisquer outras vantagens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028288-74.2018.8.26.0562 -Voto no 30.523
4
§ 2o - Os empregados do Fomento Estadual de Saneamento
Básico, que foram aproveitados pela sociedade, servirão no
mesmo regime jurídico a que estão subordinados.
Ocorre que, como bem decidiu o MM. Juiz a quo, tal norma,
oriunda da Lei Estadual no. 118/1973, deve ser compatibilizada com a Constituição Federal
de 1988, mais especificamente com a Emenda no 19/98, observado, ainda o decidido pelo
Eg. STF na Medida Cautelar da ADI no. 2.135/DF, que estabeleceu a possibilidade de a
Administração adotar três regimes jurídicos distintos, quais sejam, o estatutário, o celetista
e o temporário.
Nesse sentido, é forçoso concluir que o autor, ao ser admitido junto
a sociedade de economia mista, passou a se submeter ao vínculo celetista, próprio dos
empregados públicos admitidos nessa condição como, aliás, evidencia a sua carteira de
trabalho, juntada pelo autor às fls. 17/23.
Portanto, na condição de empregado público, não faz jus às
vantagens remuneratórias inerentes aos servidores públicos submetidos ao regime
estatutário.
Daí porque não lhe pode ser concedida a sexta-parte.
E em relação ao adicional temporal, este não é pago ao apelante nos
termos do art. 129 da Constituição Estadual, como ele afirma, mas por força de acordo
coletivo de trabalho firmado entre a CETESB e os respectivos sindicatos (fls. 40/44) em
que restou mantido o pagamento do benefício nos percentuais lá previstos mais um
motivo, portanto, para que não haja qualquer alteração nesse particular, seja porque deve
ser respeitado o referido acordo coletivo, seja pela impossibilidade de aplicação ao autor
das regras do regime estatutário.
Entendimento contrário implicaria a criação de regime híbrido, o
que não se admite.
Ou seja, como bem decidiu o MM. Juiz: “(...) a extensão de
determinado benefício remuneratório a qualquer espécie de servidores (celetista,
estatutário e temporário) depende de expressa previsão legal, sob o risco de implicar
verdadeira infração ao princípio da isonomia e ofensa ao disposto na Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028288-74.2018.8.26.0562 -Voto no 30.523
5
Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal que dispõe que Não cabe ao poder
judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos
sob o fundamento de isonomia (...). Assim, à luz das normas estaduais e do
entendimento jurisprudencial sobre elas, torna-se inviável o acolhimento do pedido do
autor, já que não pode ser beneficiado com quinquênios e sexta parte, exatamente da
mesma forma que os servidores efetivos do Estado de São Paulo, regidos pelo Estatuto
dos Servidores Públicos”. (fls. 57/59).
É como já decidiu esta Corte em casos semelhantes no que tange à
impossibilidade de extensão de vantagens próprias dos servidores estatutários a
empregados públicos:
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
Aposentados
e
pensionistas da extinta FEPASA. Sexta-parte. Pretensão de
recebimento da vantagem, a ser calculada sobre a integralidade
dos proventos. Inadmissibilidade. Vantagem que é conferida
apenas aos servidores públicos estatutários. Hipótese em que os
empregados públicos estão sujeitos ao regime da CLT.
Precedentes. Pretensão, aliás, que se encontra fulminada pela
prescrição do fundo de direito. Sentença de improcedência
mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0019144-44.2013.8.26.0053; Relator
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de
Registro: 30/05/2019)
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS ADMITIDOS
PELO REGIME DA CLT. Competência da Justiça Comum
Estadual e não da Justiça Trabalhista. Prescrição do fundo de
direito. Inocorrência. Conforme jurisprudência sedimentada no
STJ, o termo a quo da prescrição, no caso, inicia-se com a
aposentadoria. Pretensão à percepção do benefício da licença-
prêmio. Inadmissibilidade. Vantagem reservada aos funcionários
públicos sujeitos ao regime estatutário ou a alguma outra relação
jurídico-administrativa que não se confunde com os empregados
públicos, servidores lato sensu que são. Sentença mantida.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028288-74.2018.8.26.0562 -Voto no 30.523
6
(Apelação
Cível
1003784-81.2015.8.26.0053;
Relator
(a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2012; Data de
Registro: 23/04/2019)
Portanto, exatamente como decidido em primeiro grau, o autor não
faz jus ao recebimento das verbas pretendidas, de modo que o seu pedido é mesmo
improcedente.
Por fim, registro a necessidade de majoração dos honorários
advocatícios fixados anteriormente, considerado o trabalho adicional realizado pelo
patrono em grau recursal, nos termos do que dispõe o art. 85, §11, do CPC/2015, razão
pela qual elevo a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora